Tribunal: TJMT
Processo: 1061635-76.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061635-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORDANA MARTINS ROCHA - CPF: 060.006.391-71 (RECORRENTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE -AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A
123 VIAGENS E TURISMO LTDA – CANCELAMENTO DA PASSAGEM A PEDIDO DO TITULAR DAS MILHAS COM 19 DIAS DE ANTECEDÊNCIA – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO – DANOS MATERIAIS – SERVIÇO NÃO FORNECIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA RECLAMANTE – DANOS MORAIS – INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS EM FACE DA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAPAZ DE CAUSAR DANOS À PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”.

2.
Pode o órgão julgador conhecer, de ofício, das questões de ordem pública, sem que isso implique julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes do STJ. Ilegitimidade passiva da empresa
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
reconhecida de oficio.

3.
A
GOL LINHAS AÉREAS S.A logrou êxito em comprovar que a passagem aérea foi adquirida utilizando-se milhas de terceiro que não integra a lide e que, a pedido deste, o bilhete foi cancelado.

4.
A recorrente não impugna o fato de terceiro ser o titular das milhas e que estas foram devidamente ressarcidas após o cancelamento do bilhete, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

5.
Logo, a recorrida não faz jus a restituição dos pontos ou à sua conversão em reais, pois não é a titular das milhas.

6.
Comprovado o pagamento de
R$ 51,98 (cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e não demonstrada pela reclamada a restituição do montante após o cancelamento do bilhete, a quantia deverá ser restituída à recorrente.

7.
Não há no feito demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais, mormente porque o cancelamento da passagem ocorreu a pedido do titular das milhas e não houve tentativa de solução na esfera administrativa entre a recorrente e a empresa aérea. Ademais, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto

8.
Sentença parcialmente reformada para, de ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e extinguir a ação, sem resolução do mérito, com relação a esta reclamada. No mérito, com relação a
GOL LINHAS AÉREAS S.A, sentença reformada para condenar a empresa a indenizar os danos materiais, no valor de R$ 51,98. Danos morais improcedentes.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
Jordana Martins Rocha

em face de sentença,
pela qual
foi dada
parcial procedência aos pedidos da petição inicial
para condenar tão somente a reclamada
123 Viagens e Turismo LTDA
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e julgar
improcedente o pedido de danos materiais
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que as partes reclamadas sejam condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ademais, requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024